Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (CPM, ART. 209). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESISTÊNCIA ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES LEVÍSSIMAS. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (§ 4o, ART. 209, CPM). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar, com suspensão condicional da pena por 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente se deu em estrito cumprimento do dever legal ou diante de resistência ativa, afastando a tipicidade penal; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para lesões levíssimas ou aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 209 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável o reconhecimento de nulidade quando a sentença expõe fundamentação suficiente e específica, em observância ao art. 93, IX, da CF, permitindo a compreensão do decidido e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todas as teses defensivas, bastando motivação clara e coerente.
4. A materialidade e a autoria podem ser reconhecidas a partir de laudo pericial, depoimentos da vítima e de testemunhas, além de registros policiais. Inexistindo indicativos de desacato, resistência prévia ou outra circunstância justificadora, o emprego da força mostra-se desproporcional, não se legitimando pela tese de estrito cumprimento do dever legal.
5. A tese de resistência ativa não prevalece quando os relatos indicam reação meramente defensiva após agressão inicial, sem elementos concretos de provocação injusta ou de ofensas dirigidas aos agentes.
6. Não se mostra cabível a desclassificação para lesões levíssimas (§ 6o do art. 209 do CPM) quando o laudo pericial descreve múltiplas lesões contusas em diversas regiões do corpo, incompatíveis com a reduzida ofensividade exigida para o enquadramento disciplinar.
7. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 209 do CPM não incide quando a conduta atribuída à vítima, compatível com nervosismo durante a abordagem, não se qualifica como injusta provocação.
8. Mantém-se a suspensão condicional da pena quando preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM, notadamente diante dos bons antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 209, caput, §§ 4o e 6o, do CPM; art. 93, IX, da CF; art. 84 do CPM.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1997055, 0765194-80.2023.8.07.0016; Acórdão 1896905, 0715272-34.2022.8.07.0007 (TJDFT, 3a Turma Criminal).